Tribunal: TJMT
Processo: 0017348-28.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017348-28.2012.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Imissão na Posse, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), EDWIGES ALMEIDA - CPF: 097.043.021-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME

NECESSÁRIO
– AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
E IMISSÃO NA POSSE –
UTILIDADE

PÚBLICA
– SECOPA – OBRA DE MOBILIDADE URBANA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE
PÚBLICA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – AVALIADO POR COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECRETO-LEI No
3.365
/1941 – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade de
desapropriação
do imóvel, para execução de obras de mobilidade urbana, tendo sido comprovado inclusive o depósito em juízo do valor avaliado por Comissão Multidisciplinar de Avaliação Técnica impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido de
desapropriação
e imissão na posse do imóvel descrito nos autos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face de
EDWIGES ALMEIDA
, julgou
procedentes os pedidos da inicial para declarar desapropriada a área descrita nos autos (id. 27882498 e 27882499).

Sem recurso voluntário, o processo foi encaminhado a este Tribunal de Justiça para o
reexame

necessário
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 28803450).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face de
EDWIGES ALMEIDA
, julgou
procedentes os pedidos da inicial para declarar desapropriada a área descrita nos autos (id. 27882498 e 27882499).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de
Desapropriação
, com pedido de Imissão Provisória na Posse da área de
82,48 m2 do terreno localizado na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.° 236, Bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, identificado como Lote 11, da Quadra 59, do Loteamento Jardim Gloria, registrado sob a matricula n.° 49.703, do 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, estipulando-se a título de indenização, o valor de R$ 191.530,32 (cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Narra a petição inicial que, em razão das obrigações assumidas pelo Requerente com o Governo Federal e com a FIFA, a referida
desapropriação
se faz necessária para realização da Copa do Mundo.

Consta, ainda, que o referido imóvel, por abranger área onde serão executadas obras de mobilidade urbana, com vistas à Copa do Mundo de Futebol de 2014, foram declarados de
utilidade

pública
pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Decreto n. 1.252, de 16/07/2012.

Por fim, pugna pela concessão de liminar para a imediata imissão na posse do imóvel e a consequente autorização para demolição de eventuais benfeitorias atingidas, mediante a expedição de mandado, e autorização para o depósito do preço da avaliação apurada em laudo homologado por servidores públicos estaduais.

O pedido de liminar foi deferido, nos seguintes termos (fls. Id. 27881485):

“...
Diante do exposto, corn fulcro no art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365/41 e aplicação do princípio administrativo da supremacia do interesse público sobre o privado, DEFIRO o pedido, a fim de conceder a imissão provisória do requerente ESTADO DE MATO GROSSO na posse do imóvel descrito e identificado na inicial e nesta decisão, mediante justa e prévia indenização em dinheiro empós a materialização de depósito do valor de R$ 191.530,32 (cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos) ...”

Na contestação apresentada (id. 27881488), a Requerida se insurge contra o valor ofertado na inicial, e pugna pelo aumento da indenização para R$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil reais), requerendo, por fim, a expedição do alvará judicial para o levantamento do montante depositado.

O Juiz singular determinou a expedição de Edital de Notificação de Terceiros, conquanto não houve qualquer manifestação (id. 27881959).

Foi deferido o levantamento, em favor da Requerida, do percentual de 80% (oitenta por cento) do valor correspondente ao depósito judicial (id. 27881975), nos termos do art.
34
do Decreto-lei n.
3365
/41.

Após a apresentação das alegações finais, sobreveio a sentença, em que o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, consignando:

“...Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação para declarar desapropriada a área de 135,72 m’ do terreno localizado na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n° 236, Bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, identificado como Lote 11, Quadra 59 do Loteamento Jardim Gloria, registrado sob a matricula n° 49703, do 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, estipulando-se a título de indenização, o valor de R$ 207.936,57 (duzentos e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos)., consoante o laudo técnico de avaliação, já depositado pelo autor.

Após o levantamento do valor depositado, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença como titulo hábil para a transferência de domínio as finalidades de interesse social propostas na desapropriação.

Cumpridas as determinações acima, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de mérito, em consonância com o art. 487, Novo Código de Processo Civil.

Após, a Superior Instancia para o reexame necessário da sentença. Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 3°, I, Lei Estadual 7.603/2001...” (id. 27882498 e 27882499).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao
reexame

necessário
, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso ex offício, não merece reparos.

Com efeito, o artigo
5º
, inciso
XXIV
, da
Constituição Federal
estabelece que: a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação
por necessidade ou
utilidade

pública
, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição
. Por sua vez, o Decreto-lei n.
3.365
/41, que disciplina as regras sobre
desapropriação
por
utilidade

pública
, dispõe no art.
15
que: Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art.
685
do
Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

In casu, a documentação acostada à inicial comprova que o imóvel objeto do pedido está entre aqueles atingidos pelo Decreto Estadual n. 781/2011, que declarou de
utilidade

pública
as áreas de terras e benfeitorias abrangidas pelas obras de implantação, adequação e ampliação das vias públicas destinadas ao cumprimento de encargos assumidos pelo Estado de Mato Grosso para sediar a Copa do Mundo de 2014.

Da mesma forma, o laudo técnico de avaliação do imóvel, a ser desapropriado, atende à exigência prevista no referido art.
15
, do Decreto-lei n.
3.365
, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre
desapropriação
por
utilidade

pública
.

Como bem acrescentou o Magistrado singular, o direito de propriedade é garantia fundamental do homem (art.
5o
da
CF/88
); todavia, passível da interferência do Estado ante os reclamos de interesse público, o que pode ocorrer por meio da
desapropriação
, como é o caso dos autos.

Como cediço, por meio do respectivo procedimento legal, o Estado pode impor a
desapropriação
por justa causa, de determinado direito patrimonial, o que implica a aquisição deste pelo Poder Público, por intermédio de prévia e justa indenização, com as ressalvas constitucionais expressas.

Como dito, no caso, ficou demonstrada a
utilidade

pública
da
desapropriação
do imóvel, para a melhoria de mobilidade urbana entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, cuja obrigação foi assumida pelo Requerente com a FIFA, para a realização da Copa do Mundo do ano de 2014.

Conforme se verifica, a propriedade do bem ficou demonstrada nos autos, mediante a certidão de matrícula no registro do imóvel, juntada pelo expropriado, bem como a demonstração da regularidade fiscal perante o Estado e o Município.

Consigne-se que não houve qualquer litígio quanto à propriedade da área, em que pese ter sido expedido edital para que terceiros manifestassem interesse no ingresso da ação.

Da mesma forma, quanto ao valor da indenização, tem-se que, os documentos que acompanham a inicial, notadamente o Laudo Técnico de Avaliação, indicam a realização de perícia e homologação do valor a ser indenizado, que está dentro da realidade do mercado.

Como bem asseverou o Magistrado singular: (...) Insta ressaltar que improcede o argumento da Requerida de que o valor apurado no laudo técnico de avaliação não condiz com o preço de mercado dos bens, uma vez que o valor ofertado a título de indenização foi homologado pela Comissão Multidisciplinar de Avaliação Técnica, criada pelo Decreto nº 472, de 27/06/2011.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE

PÚBLICA
– IMISSÃO NA POSSE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO IMPROVIDO. É possível conceder a antecipação de tutela em processo de
desapropriação
de imóvel por declaração de
utilidade

pública
, desde que caracterizado a urgência na imissão da posse do imóvel objeto da ação de
desapropriação
e preenchido os requisitos o art.
15
do Decreto-Lei nº
3.365
/1941. Não é
necessário
a realização de perícia judicial prévia. (AI, 29916/2013, Dra.Vandymarag. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, data do julgamento 15/10/2013, data da publicação no DJE 28/10/2013)

Registra-se, quanto aos demais requisitos, previstos no Decreto-lei n.
3.365
/41, verifica-se que estão presentes e foram comprovados pela documentação juntada aos autos pela parte expropriante, conquanto a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nestas razões, RATIFICO o ato sentencial sob
reexame
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021